Tribunal: TJDFT
Processo: 0754543-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754543-03.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA GUIMARAES, LUIZ DE LIMA GUIMARAES AGRAVADO: HAWKTECH SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, BANCO BV S.A. D E S P A C H O Intime-se a Agravada HAWKTECH SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA para resposta, por meio do seu advogado constituído nos autos de origem. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator